Tribunal: STF
Processo: RE 657841
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição/STF 25.985/2024, a parte recorrida – Cláudio Graziani Zotto – sustenta, em apertada síntese, que, em outubro de 2011, foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes, de modo que as intimações deveriam ter sido realizadas em nome de seus novos patronos. 



    Afirma, no entanto, que as intimações foram realizadas no nome dos advogados anteriores, motivo pelo qual todos os atos posteriores à decisão monocrática pela qual dei provimento ao recurso extraordinário seriam nulos. 



    Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das intimações posterior à decisão monocrática, com posterior republicação em nome dos atuais patronos, em observância ao disposto no art. 272, §2º, do CPC, restituindo-se, ainda, o prazo recursal em favor do Recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    O que se observa, no caso em análise, é que a parte requerente, em sua petição, limita-se a arguir a nulidade de todas as intimações posteriores à decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, sem, contudo, apresentar, na primeira oportunidade processual, as suas razões ou contrarrazões cuja ausência, segundo alega, teria lhe causado prejuízo. 



    Vale dizer, a parte requerente deveria ter arguido a nulidade das intimações posteriores à decisão monocrática e, desde logo, ter apresentado suas razões recursais ou suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 272, § 8º) ou fundamentado a inviabilidade da prática imediata do ato (CPC, art. 272, § 9º), situação que não ocorreu na espécie, tendo em vista a publicidade dos autos.



    Não pode a parte simplesmente alegar a nulidade e esperar que esta seja decretada para apresentar suas razões recursais ou contrarrazões, sob pena de preclusão. Assim, diante da preclusão, inadmissível a análise do pleito de nulidade.



    Ressalto, ainda, presente a preclusão consumativa, motivo pelo qual as decisões monocráticas proferidas nestes autos não são passíveis de impugnação recursal. 



    Ante o exposto, não conheço da alegada nulidade e, tendo em vista a preclusão consumativa, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente